Tribunal: TJSP
Processo: 1003821-15.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação de cobrança. Inadimplemento de faturas de cartão de crédito. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa configurado. Documentos que instruíram a petição inicial foram classificados pelo autor como sigilosos. Requerida que não teve acesso aos documentos no prazo para apresentação de defesa. Magistrado que julgou de forma antecipada a lide com base na documentação juntada pelo autor.

Ementa:
Ação de cobrança. Inadimplemento de faturas de cartão de crédito. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa configurado. Documentos que instruíram a petição inicial foram classificados pelo autor como sigilosos. Requerida que não teve acesso aos documentos no prazo para apresentação de defesa. Magistrado que julgou de forma antecipada a lide com base na documentação juntada pelo autor. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem. Recurso provido.